Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728920-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL MACULADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. 2. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade de delito imputado na denúncia. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, sendo aptos, portanto, para lastrear a condenação. 4. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação de que a apelante trazia consigo quantidade e variedade de drogas que, uma vez fracionadas, resultariam em número de doses que não se amolda à tese de que seriam para consumo próprio. 5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. 6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. Entretanto, tendo sido consideradas duas condenações para fins de maus antecedentes, mantém-se a pena-base estabelecida um pouco acima do patamar obtido com a aplicação do critério majoritário. 7. Conforme orientação pretoriana, o fato de o apelante ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime de prisão semiaberto e gozava do benefício de saída temporária é fundamento idôneo para valorar negativamente a sua conduta social, porquanto evidencia desrespeito e menosprezo às ordens judiciais que lhe foram impostas e ao cumprimento da lei. 8. Considerando a reincidência do apelante/réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Incabível se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. 9. Correta a aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, quando o réu é flagrado nas dependências de estabelecimento prisional, enquanto tentava passar pelo scanner pessoal do Centro de Progressão Penitenciária, o que, por si só, amolda sua conduta ao tipo descrito na norma acima apontada. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, asseverando que, na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença condenatória merece ser reformada na parte que promoveu o aumento da pena-base, em razão da conduta social e dos antecedentes penais. Afirma que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta, o que não ocorreu. Além disso, o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. Pede, assim, seja revista a dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028